Tribunal: STF
Processo: Rcl 41523
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari que, nos autos do nº 5001981-70.2019.8.13.0035, teria violado o decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 970.821, processo paradigma do Tema 517 da repercussão geral, de minha relatoria. 
    Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Minas Gerais com a finalidade de cobrar diferencial de alíquota do ICMS da contribuinte, ora reclamante.
    Alega-se, contudo, que não obstante ter requerido a suspensão do processo em virtude de decisão por mim proferida, determinando a suspensão nacional de todos os processos cuja discussão envolva a aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo Simples Nacional, o juízo reclamado se negou a suspender o andamento dos autos, bem como deferiu o bloqueio, via BACEN-JUD, de quantia vultosa na conta da empresa. 
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para cassar o acórdão reclamado e sobrestar a tramitação dos autos. 
    No mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo, ante acórdão a ser proferido no caso líder.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início, observe-se que a pretensão final da reclamante se confunde com o pleito liminar pois consiste na cassação de ato cujo deferimento esgota o pedido final da ação. Eis o motivo pelo qual julgo, de imediato, o mérito desta reclamação. 
    Dessa forma, consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari descumpre decisão proferida no julgamento do RE 970.821 desta Corte.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que apesar do pedido de suspensão da execução fiscal, o juízo reclamado sentenciou nos autos (eDOC 14, p. 8): 
    “Insurge-se a executada contra a execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, alegando a inexequibilidade do título executivo, diante da inconstitucionalidade da legislação estadual que permite a cobrança antecipada de ICMS em operações estaduais, ao argumento de que é optante do Simples Nacional. 
    Inicialmente, impõe-se ressaltar que o cabimento da exceção de pré-executividade é questão pacífica na doutrina e jurisprudência, sendo admitida nos casos em que haja prova pré-constituída e em que a matéria possa ser conhecida de ofício.
    (...) 
    Assim, as questões suscitadas pelo excipiente devem ser dirimidas por meio de embargos, após a garantia do Juízo, ou em ação autônoma, se adequada, e não pela via estreita da exceção de pré-executividade.
    Por fim, cumpre ressaltar que a determinação de suspensão nacional de processos determinada pelo STF nos autos do RE 970821/RS atinge tão apenas os processos de conhecimento em que a questão esteja em debate, não suspendendo o curso das execuções fiscais em tramitação.
    Ante o exposto e fundamentado, REJEITO a presente exceção de pré-executividade , determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. 
    Intime-se o exequente para dar regular andamento ao feito, indicando bens de propriedade da executada passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.”
    Constata-se estar o referido pronunciamento em confronto com a autoridade da decisão proferida no processo paradigma que, ao determinar a suspensão nacional dos processos em trâmite, observou: 
    “Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5º, do CPC.
    À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio.”
    Diante do exposto, julgo procedente esta reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 5001981-70.2019.8.13.0035, até nova decisão nos autos do processo paradigma. 
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente